Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.
3. Pontua que, quando ingressou com a ação originária, o agravante não buscou se valer do benefício da gratuidade de justiça, pois naquele momento possuía recurso para o custeio do processo, tendo tal situação se alterado no curso do processo.
4. Aduz que os comprovantes de rendimentos e extratos da conta salário do agravante juntados tanto ao processo de origem quanto a este recurso, conduzem ao entendimento de que o recorrente se encontra em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o da Lei no 14.181.
5. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplado com a gratuidade da justiça.
6. Recurso conhecido e provido.